Tribunal: TJDFT
Processo: 0734514-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734514-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS CORREA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu sumariamente o réu com fundamento na atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância a réu multirreincidente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material da conduta quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. A multirreincidência específica demonstra contumácia na prática de crimes patrimoniais e afasta o vetor do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, impedindo a incidência do princípio da insignificância e o reconhecimento da atipicidade da conduta. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, asseverando que deveria ter sido aplicado o princípio da insignificância, porque presentes os requisitos autorizadores; e b) artigo 33 do Código Penal, ao argumento de que caso mantida a condenação, deve ser arbitrado regime de cumprimento de pena menos gravoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 386, inciso III, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o réu é multirreincidente em crimes patrimoniais, o que revela a sua contumácia delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.583.153/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024). Igual teor: (HC n. 978.486, Ministro Herman Benjamin, DJEN de DJEN 14/02/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33 do CP, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027